Tribunal: STF
Processo: Rcl 43550
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, Sociedade de Economia Mista, em face do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nos autos do Processo nº 0000064-72.2020.5.21.0010, que, ao não conhecer do recurso ordinário interposto pela reclamante por considerá-lo deserto, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADPF 556.
    A reclamante alega que o direito à execução de débitos trabalhistas mediante precatório é incompatível com a exigência de preparo e depósito, porquanto desnecessário garantir o juízo. 
    Alega-se a necessidade de observância do regime de precatório para pagamentos de débitos da CAERN, por ser Sociedade de Economia Mista destinada a coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de saneamento básico (abastecimento de água e esgotos sanitários) no Rio Grande do Norte.
    Sustenta ser contraditório o entendimento do juízo reclamado o qual considera a possibilidade do pagamento em regime de precatório na execução mas exige o recolhimento do depósito recursal para conhecimento do recurso. 
    Aduz que “Na prática, o depósito recursal será levantado, pela parte vencedora, após o trânsito em julgado da decisão recorrida e terá sua finalidade consumada quando esta condenação for favorável ao trabalhador” (eDoc 1, p. 6).
    Assim, a parte reclamante entende que a exigência do recolhimento das custas processuais e de depósito recursal se dê ao fim do processo, se for o caso da sucumbência (eDoc 1, p. 7). 
    Nesse contexto, requer liminarmente, a suspensão do andamento do processo, especialmente a exigência de recolhimento prévio de custas processuais e do depósito recursal. No mérito, requer seja julgada procedente esta reclamação com a finalidade de cassar a decisão reclamada.
    Deixo de solicitar informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO DECIDIDO NA ADPF 151. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante sustenta que a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante nº 4, ao atribuir-lhe efeitos ex tunc, o que não ocorreu no precedente que deu origem ao verbete. Contudo, a ratio decidendi do ato reclamado consistiu na análise da violação ao art. 7º, IV, da CRFB/88, pela fixação de correção automática do salário pelo reajustamento do salário mínimo. 3. Inexistente a aderência estrita entre o ato reclamado e o teor do verbete vinculante sob exame, tampouco em relação ao paradigma jurisprudencial invocado. 4. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 24863 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.11.2016; grifos nossos)
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A atualização do valor da condenação no período anterior à expedição do precatório é tema que não foi objeto de discussão nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF e está pendente de solução nesta Suprema Corte em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 19240 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.9.2015; grifos nossos) 
    A matéria em discussão nestes autos foi apreciada pela autoridade reclamada cujos fundamentos reproduzo (eDoc 7):
    “(…)
    7. Como se verifica, a ADPF 556 não se pronunciou acerca da isenção quanto ao recolhimento de depósito recursal e custas processuais, ou de outras prerrogativas processuais da Fazenda Pública. Ao revés, deixou de conhecer da arguição de descumprimento de preceito fundamental ‘quanto aos pedidos de concessão de prazo em dobro para recorrer, isenção de custas processuais e dispensa de depósito recursal à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN’, porque não se trata de questão constitucional, de sorte que “a ofensa a preceitos fundamentais, se caracterizada, seria reflexa e indireta”.
    8. Diante do exposto, indefiro o pedido recursal de dispensa do preparo recursal e determino a intimação da recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento de depósito recursal e custas, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção.” 
    Ao julgar a ADPF 556, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 6.3.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal consignou:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte CAERN.”
    Convém transcrever, ainda, parte do voto da relatoria, que ao apreciar os embargos de declaração opostos em face do acórdão supra mencionado, esclareceu: 
    “Ao não conhecer da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental quanto ao pedido dispensa de depósito recursal à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, assentei não haver ofensa ao preceito fundamental tido por contrariado.
    Como expressamente afirmado no acórdão embargado, a ofensa a preceitos fundamentais, se caracterizada, seria reflexa e indireta, o que torna inviável a análise por arguição de descumprimento de preceito fundamental.”
    Constata-se assim, que a matéria versada na decisão reclamada, qual seja, a natureza jurídica do depósito judicial, bem como o recolhimento de custas processuais, não guarda relação de estrita aderência com a matéria veiculada no processo paradigma cuja decisão aduz-se não observada. 
    Nesse sentido, confira-se a conclusão do Ministro Roberto Barroso, ao apreciar a Rcl 41.832, DJe 30.6.2020, a versar hipótese assemelhada:
    “Anoto que o acórdão proferido na ADPF 556 não tratou da questão da inexigibilidade de depósito recursal para a empresa estatal reclamante, tampouco versou sobre a impossibilidade de sua liberação como forma de garantia do juízo, sendo a matéria expressamente não conhecida, in verbis: 
    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, em não conhecer da arguição de descumprimento de preceito fundamental quanto aos pedidos de concessão de prazo em dobro para recorrer, isenção de custas processuais e dispensa de depósito recursal à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, e julgar procedente o pedido par suspender as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Marco Aurélio, que inadmitia a arguição. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Sessão de 7.2.2020 a 13.2.2020.” (grifei) 
    11. Tendo em vista que a questão controvertida no processo de origem não foi expressamente objeto da ADPF 556, não restou preenchido o requisito de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado.” (Grifos no original)
    Ademais, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de outras ações judiciais, devendo valer-se o interessado em juízo das ações ou recursos próprios. Nesse sentido:
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.367/DF. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 30.367 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018; grifos nossos)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NOS MANDADOS DE SEGURANÇA 27.571 E 27.812. AFRONTA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 25.645-AgR, Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017; grifos nossos)
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente